Tribunal: TJMT
Processo: 1026026-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026026-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUAN DA ROCHA MACHADO MAZZA - CPF: 756.414.451-34 (ADVOGADO), CINTIA POLIANA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 417.451.028-84 (AGRAVANTE), JOSE NETO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 019.819.291-69 (AGRAVADO), KEVIN RICK MATIAS SILVA - CPF: 044.887.651-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indeferiu

Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo De Instrumento. Situação de Vulnerabilidade Econômica Não Comprovada. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4.

No caso, os documentos apresentados pela Agravante não são suficientes para demonstrar situação de vulnerabilidade econômica. Há inclusive indícios de incompatibilidade entre a movimentação financeira, a declaração de bens e a alegada carência de recursos.

5.

Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1026026-64.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cintia Poliana Nascimento Ferreira
em virtude da decisão de Id. 306973358, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Agravante alega que faz jus ao benefício, por estar desempregada e exercer atividade informal, com renda instável. Sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar sua condição financeira.

Defende que a simples existência de movimentações bancárias não indica suficiência de recursos e que
o patrimônio declarado à Receita Federal não pode ser interpretado como indício de capacidade financeira, especialmente por se tratar de bens sem liquidez imediata e essenciais, como imóvel e veículo.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça e concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento definitivo do Recurso.

Dispensada intimação da Agravada, diante da falta de angularização no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto por
Cíntia Poliana Nascimento Ferreira
em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento por ela interposto e, ao final, fixei o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

Relembro que, na decisão agravada, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o preparo por entender que os elementos constantes nos autos não comprovaram a impossibilidade financeira da Agravante em custear o valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), referente ao preparo.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Cintia Poliana Nascimento Ferreira em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1005511-87.2025.8.11.0006, proposta em desfavor de José Neto Ribeiro de Souza.

Em 05/08/2025, suspendi os efeitos da decisão agravada e determinei a intimação da Recorrente para que apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira (Id. 304703387).

Em resposta, a Recorrente juntou documentos no Id. 306926358 e seguintes.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, a possibilidade de se obter o benefício da gratuidade da justiça está condicionada à apresentação de elementos probatórios consistentes que evidenciem, de forma clara e inequívoca, a real impossibilidade da parte de arcar com os encargos decorrentes da tramitação processual, sem que isso acarrete prejuízo à sua manutenção digna ou à de sua família, no caso de pessoa natural.

Embora o art. 101, § 1º, do CPC determine a dispensa do preparo até análise prévia do pedido pelo Relator, essa prerrogativa não exime a parte do dever de comprovar a insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, não se mostra suficiente para satisfazer o ônus probatório que incumbe à Requerente.

No caso, embora a Recorrente alegue hipossuficiência econômica, os documentos juntados não corroboram essa alegação. A análise dos extratos bancários apresentados, ainda que limitados a uma única conta, revela movimentações financeiras incompatíveis com a alegada carência de recursos.

Ademais, a própria declaração de bens apresentada à Receita Federal demonstra a existência de patrimônio relevante, o que fragiliza ainda mais o argumento de impossibilidade financeira.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AREsp n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Na hipótese, os documentos não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal no valor de
R$ 392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Desse modo, à mingua de outros elementos que indiquem a hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, intime-se a Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de revogação da decisão de Id. 304703387 e não conhecimento do Recurso por deserção.

A Agravante alega que faz jus ao benefício, por estar desempregada e exercer atividade informal, com renda instável. Sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar sua condição financeira.

Defende que a simples existência de movimentações bancárias não indica suficiência de recursos e que o patrimônio declarado à Receita Federal não pode ser interpretado como indício de capacidade financeira, especialmente por se tratar de bens sem liquidez imediata e essenciais, como imóvel e veículo. Por fim, aponta que Ação principal demanda produção de prova pericial de elevado custo, o que reforça a necessidade do benefício.

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da Agravante, não vislumbro motivos para modificar a decisão recorrida.

A assistência judiciária gratuita foi indeferida porque os elementos constantes dos autos, mesmo após a oportunidade para complementação documental, não são suficientes para demonstrar, de forma clara e convincente, a alegada vulnerabilidade econômica.

A movimentação financeira apresentada revela fluxo considerável em conta corrente, incompatível com a alegação de hipossuficiência. Além disso, a existência de bens declarados à Receita Federal, embora não seja suficiente por si só para afastar a concessão do benefício, deve ser considerada no contexto probatório, especialmente quando inexistente comprovação de despesas fixas que comprometam a renda ou da inexistência de fontes regulares de sustento.

Ademais, a jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, de forma que pode ser afastada quando os elementos dos autos apontarem em sentido contrário, como ocorre no caso.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, pois a Agravante não trouxe argumentação nova nem documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025